Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701112-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMAN SONIA DE AZEVEDO CAMPOS AGRAVADO: LEANDRO CORREIA DA SILVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILMAN SONIA DE AZEVEDO CAMPOS contra decisão proferida no bojo do PJE no 0707470-78.2019.8.07.0010, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela ora agravante a fim de transferir o bem e as dívidas relacionada ao requerido/agravado LEANDRO CORREIA DA SILVEIRA, até a decisão definitiva de mérito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...] Narra a autora, em apertada síntese, que alienou a motocicleta, individualizado aos autos, em agosto/2013. Aduz que, até a presente data, não fora procedida a alteração da titularidade do bem, junto ao DETRAN, razão pela qual figura como responsável pelos débitos do bem. Requer, a título de tutela antecipada, a transferência do bem, bem como das dívidas a ele relacionadas, ao primeiro requerido. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar danos de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. A análise sumária dos documentos, nesta fase de cognição sumária, não permite aferir, de plano, a verossimilhança das alegações inaugurais. Trata-se de negócio jurídico entabulado há cerca de 7 anos, lapso temporal bastante considerável e que não externa, de pronto, situação contemporânea, a merecer, em sede antecipatória, o acolhimento do pleito. Não se tem conhecimento da situação atual do bem, ou mesmo se fora transacionado com terceira pessoa, de boa-fé, o que desveste o pleito, por ora, de plausibilidade. Sem embargo de tais vertentes, há que se trazer a lume que o processo de transferência de titularidade de veículo, perante o órgão de trânsito, exige a realização de vistoria, sem embargo de inúmeras outras exigências legais, a respeito. Em razão disso, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] Na via do presente agravo, relata que foi proprietária da motocicleta descrita nos autos até o dia 07/08/2013, ocasião em que efetuou a venda ao agravado LEANDRO CORREIA DA SILVEIRA, o qual não realizou a transferência do veículo no DETRAN-DF, bem como não efetuou o pagamento dos débitos decorrentes. Alega que os documentos anexos constituem prova inequívoca dos fatos e do seu direito. Sustenta que o juiz pode conceder a tutela antecipada, pois, presentes a robustez de suas alegações, da veracidade dos fatos, da verossimilhança das alegações e do periculum in mora. Por fim, assevera que a urgência está configurada, pois o veículo encontra-se em seu nome e os débitos podem prejudicar sua situação financeira, o que, por si só, configura o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora), fazendo-se necessária a concessão da tutela antecipada. Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o agravado LEANDRO CORREIA DA SILVEIRA “efetive a TRANSFERENCIA DO VEÍCULO, EVENTUAIS MULTAS E OS SEUS PONTOS E ENCARGOS CONSEQUENTES, PARA SUA CNH ou a quem ele indicar”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que comprovem, minimamente, as alegações feitas na exordial, no sentido de que, em 07/08/2013, firmou contrato de compra e venda do veículo com o agravado LEANDRO CORREIA DA SILVEIRA. Ainda que seja cabível questionar se os débitos e a transferência do bem devam ser imputadas ao agravado LEANDRO CORREIA DA SILVEIRA e admissível a transferência dos débitos, caso demonstrado que ele efetuou a compra da moto em 07/08/2013, no atual estágio do processo, não há indícios que autorizem a concessão da medida de urgência, especialmente porque não há documento juntado com a peça vestibular, que relacione o agravado à demanda, como, por exemplo, o contrato de compra e venda do veículo ou qualquer outro documento que comprove os fatos narrados na inicial. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela pleiteada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito